Tribunal: TJDFT
Processo: 0700200-57.2024.8.07.0000
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2024-01-29

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Leonardo Roscoe Bessa Número do processo: 0700200-57.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DISTRITO FEDERAL AGRAVADO: M DE OLIVEIRA ADVOGADOS &amp; ASSOCIADOS, SUELI DA SILVA RODRIGUES D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto por DISTRITO FEDERAL contra decisão (ID 178687805) da 2a Vara da Fazenda Pública do DF que, nos autos do cumprimento de sentença ajuizado por SUELI DA SILVA RODRIGUES e por M DE OLIVEIRA ADVOGADOS &amp; ASSOCIADOS, rejeitou a impugnação ao cumprimento de sentença. Em suas razões (ID 54711334), o agravante pretende a reforma da decisão, para que seja reconhecida a ilegitimidade ativa da autora. Argumenta que a carreira da autora (Auxiliar de Apoio Fazendário) é representada pelo Sindicato da Carreira Gestão Fazendária do DF - SINDFAZ/DF, logo, não tem legitimidade para propor o cumprimento de sentença da Ação Coletiva 32.159/97 (Processo 0039026-41.1997.8.07.0001), ajuizada pelo Sindicato dos Servidores Públicos Civis da Administração Direta, Autarquias, Fundações e Tribunal de Contas do Distrito Federal – SINDIRETA/DF. Requer o conhecimento e provimento do recurso para cassar a sentença e reconhecer a sua legitimidade ativa. Sem preparo. As partes foram intimadas para se manifestarem acerca do IRDR 0723785-75.2023.8.07.0000. Manifestação do Distrito Federal (ID 55044442) É o relatório. DECIDO. A Câmara de Uniformização admitiu o IRDR 0723785-75.2023.8.07.0000, que dispõe sobre a “legitimidade ativa para a propositura de cumprimentos individuais da sentença proferida na Ação Coletiva 32.159/97 (PJe 0039026-41.1997.8.07.0001)”. Registre-se: “PROCESSO CIVIL. INCIDENTE DE RESOLUÇÃO DE DEMANDAS REPETITIVAS. LEGITIMIDADE ATIVA. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. BENEFÍCIO ALIMENTAÇÃO. AÇÃO COLETIVA No 32.159/97. CONDENAÇÃO DO DISTRITO FEDERAL. REPETIÇÃO DE PROCESSOS. ENTENDIMENTOS CONFLITANTES SOBRE A MESMA QUESTÃO. MATÉRIA EXCLUSICAMENTE DE DIREITO. RISCO À ISONOMIA E À SEGURANÇA JURÍDICA CONSTATADOS. IRDR ADMITIDO. SUSPENSÃO DE PROCESSOS DETERMINADA. 1. Constata-se, no caso, a existência de dissenso jurisprudencial sobre a legitimidade ativa para a propositura de cumprimentos individuais da sentença proferida na Ação Coletiva no 32.159/97 (PJe no 0039026-41.1997.8.07.0001), mostrando-se imprescindível a pacificação do entendimento desta eg. Corte de Justiça sobre a matéria, em respeito à isonomia e à segurança jurídica, corolários do próprio Estado Democrático de Direito. 2. Presentes os requisitos de admissibilidade do Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas, previstos no art. 976 do CPC/15, diante da repetição de processos que versam sobre a mesma controvérsia, unicamente de direito, que vem sendo objeto de entendimentos divergentes nesta Corte de Justiça, inexistindo, ainda, afetação da questão para julgamento sob a sistemática dos recursos repetitivos, pelas Cortes Superiores. 3. Admitido o processamento do Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas, para a fixação da seguinte tese jurídica: “Somente os servidores da Administração Direta do Distrito Federal, representados pelo SINDIRETA/DF na data da propositura da Ação Coletiva no 32.159/97 (PJe no 0039026-41.1997.8.07.0001), têm legitimidade para o respectivo Cumprimento Individual da Sentença Coletiva”. 4. Determinada a suspensão dos processos que versem sobre o tema, nos termos do art. 982, I, do CPC/15.” No caso, o objeto da presente apelação é precisamente a legitimidade ativa da apelante para a propositura de cumprimento individual da sentença proferida na Ação Coletiva 32.159/97. Ademais, admitido o processamento do incidente pela Câmara de Uniformização, o Relator, Desembargador Robson Teixeira de Freitas, determinou a suspensão de todos os processos que versem sobre o tema até o julgamento final do IRDR, nos termos do 982, I, do Código de Processo Civil. Dessa forma, DETERMINO a suspensão do processo até o julgamento final do IRDR até a decisão definitiva do incidente de resolução de demandas repetitivas. Publique-se. Intimem-se. Brasília-DF, 23 de janeiro de 2024. LEONARDO ROSCOE BESSA Relator